Tribunal: TJMT
Processo: 1005132-38.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005132-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ANDRE LAVOYER DE ARAUJO - CPF: 054.711.941-01 (AGRAVADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005132-38.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA DEPENDENTE QUÍMICO – PRESENÇA DE COBERTURA CONTRATUAL - CUSTEIO DEVIDO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – QUANTIA ADEQUADA – REDUÇÃO DESNECESSÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

Ao médico que acompanha o caso incumbe decidir qual o procedimento mais adequado ao tratamento da patologia que acometa a autora, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC).

O valor arbitrado a título de multa pelo descumprimento da ordem judicial não comporta redução quando se mostrar razoável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005132-38.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: ANDRE LAVOYER DE ARAUJO

Processo na origem: 1006577-65.2023.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATORIO

Agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer n.º 1006577-65.2023.8.11.0041,

que
ANDRÉ LAVOYÉR DE ARAÚJO representado por ELIANE LAVOYÉR DE ARAÚJO
move contra
BRADESCO SAUDE S/A
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 110460798 origem):
deferiu
pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize/custeie, no prazo de 12 horas, todo o tratamento de dependência química, em clínica credenciada e, na ausência de vaga disponível ou local especializado credenciado, custeie o tratamento do autor na CLÍNICA GRANJIMMY CENTRO DE TRATAMENTO, localizada no km 58, Rodovia Emanuel Pinheiro, Aldeia Velha, Chapada dos Guimarães/MT, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais).

AGRAVO
:
BRADESCO SAUDE S/A
alega que não estão presentes os requisitos que autorizam a antecipação da tutela. Sustenta que se trata de contrato que tem por objetivo o reembolso de despesas médicas e hospitalares cobertas. Aduz que o tratamento pode ser feito na rede credenciada e, caso seja feito na rede particular, deve ser restituído somente o valor da tabela e permitida a cobrança da coparticipação de 50%, caso a internação exceda 31 dias por ano. Argumenta que o valor arbitrado a título de multa (R$ 1.000,00 /dia) para o caso de descumprimento da decisão é desproporcional, não tem limitações e o prazo concedido para o cumprimento da obrigação (12 horas) é exíguo. Pugna pelo provimento do recurso para o fim de reduzir o valor da multa ou limitar o valor e a extensão do prazo para cumprimento da obrigação.

Liminar indeferida (ID 162166179).

Contraminuta (ID 165715246).

Em parecer à d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ID 169112163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005132-38.2023.8.11.0000

VOTO

Agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
, de decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize/custeie, no prazo de 12 horas, todo o tratamento de dependência química, em clínica credenciada e, na ausência de vaga disponível ou local especializado credenciado, custeie o tratamento do autor na CLÍNICA GRANJIMMY CENTRO DE TRATAMENTO, localizada no km 58, Rodovia Emanuel Pinheiro, Aldeia Velha, Chapada dos Guimarães/MT, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais)

O agravado possui vínculo com o plano de saúde, sob nº 847 854 700027 007, e foi diagnosticado com quadro de dependência química por uso abusivo e compulsivo de múltiplas drogas (CID 10 F19.2, – Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos - síndrome de dependência), e lhe foi prescrito tratamento de desintoxicação por um período de 180 dias (ID 110461837 - origem).

Afirma que, frente a recusa da requerida, ora agravante, em autorizar o tratamento prescrito, ingressou com ação de obrigação de fazer, para o fim de assegurar a assistência necessária à sua saúde e obteve deferimento da medida liminar.

Pois bem. Busca a agravante a reforma da decisão para o fim de reduzir o valor da multa ou limitar o valor e a extensão do prazo para cumprimento da obrigação.

Importante destacar que, na estreita via do agravo de instrumento, comportam análise apenas as matérias que foram objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância, em prejuízo ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Sabe-se que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos, máxime se há indicação médica.

No caso, o autor, ora agravado, logrou demonstrar a probabilidade do direito porque há previsão no contrato para o tratamento da patologia que o acomete e quanto aos tratamentos recomendados pelos médicos, incumbe aos especialistas decidir qual a melhor forma de tratamento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DE DEPENDENTE QUÍMICO QUE NÃO DEVE ENFRENTAR LIMITAÇÃO CONTRATUAL
. PACIENTE QUE PLEITEIA O TRATAMENTO NOS MOLDES PRESCRITOS. EVIDENCIADA
ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE REPRESENTA LIMITAÇÃO AO ATENDIMENTO EM QUESTÃO
. INEXISTÊNCIA DE INSTITUIÇÃO CREDENCIADA COM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE REALIZAR O TRATAMENTO. POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AREsp: 2047769 RN 2022/0000624-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 26/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIAC/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
PEDIDO DE INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA DEPENDENTE QUÍMICO – PRESENÇA DE COBERTURA CONTRATUAL - CUSTEIO DEVIDO
- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.

O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição
.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.
(N.U 1023126-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA –
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO – DEPENDENTE QUÍMICO
– INDICAÇÃO DE TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO – INÉRCIA DA OPERADORA DE SAÚDE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

‘É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado”.
(TJMT. AI 65686/2015) (N.U 1006000-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Ademais, está demonstrada a necessidade dos procedimentos pleiteados, bem como a urgência, porquanto se trata de terapia que tem por fim minimizar o comprometimento da parte autora e impedir que ponha em risco sua própria vida, bem como a vida de terceiros.

Quanto à redução do valor da multa ou limitação da sua incidência, sabe-se que a sua finalidade é a de compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial.

O valor deve se mostrar adequado à satisfação desse objetivo sem revelar-se excessivo ou irrisório.

Isso porque,
“a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
” (REsp 1354913 / TO).

Nesse sentido:

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. ASTREINTES. CABIMENTO. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2
. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial
que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...)” (AgRg no AREsp 524.360/GO, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/05/2015, DJe de 22/06/2015).

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA DEPENDENTE QUÍMICO – PRESENÇA DE COBERTURA CONTRATUAL - CUSTEIO DEVIDO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente. O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.
Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo
.
(N.U 1023126-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

Assim o valor fixado na origem de R$ 1.000,00 dia, não comporta redução.

Ressalte-se também que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1286229/DF).

Por fim, o prazo concedido para cumprimento da decisão está adequado, tendo em vista que se trata de direito à saúde.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que
concedeu a antecipação da tutela e determinou que a agravante autorize/custeie, no prazo de 12 horas, todo o tratamento de dependência química, em clínica credenciada e, na ausência de vaga disponível ou local especializado credenciado, custeie o tratamento do autor na CLÍNICA GRANJIMMY CENTRO DE TRATAMENTO, localizada no km 58, Rodovia Emanuel Pinheiro, Aldeia Velha, Chapada dos Guimarães/MT, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023